Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustentam que a sentença de improcedência desconsiderou a natureza consumerista da relação e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a excepcionalidade do cancelamento da viagem motivado por grave intercorrência familiar comunicada com antecedência. Alegam falha na prestação do serviço, desproporcionalidade da taxa de cancelamento exigida e indevida transferência integral do ônus probatório ao consumidor, defendendo a incidência da inversão prevista no CDC. Asseveram que os danos morais seriam presumidos, diante do contexto fático, e invocam, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Ao final, requerem a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.290,32 e por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 para cada recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível no presente caso a restituição dos valores; (ii) se estão caracterizados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática nas relações de consumo, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica para a produção probatória, o que não se verifica quando inexistem indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.
7. Caberia à parte autora demonstrar o efetivo pagamento da taxa de cancelamento que afirma ter suportado. No caso, apesar de regularmente intimada em mais de uma oportunidade, a parte autora não comprovou o desembolso do valor indicado, não se desvencilhando de seu ônus processual de comprovar minimamente o alegado direito (CPC, art. 373). Assim, inviabilizado o reconhecimento de dano material e, por consequência, a pretensão indenizatória deduzida, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenados os recorrentes a pagarem honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373.